Tribunal: CARF
Processo: 11080.730491/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730491/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
DIONI TEREZINHA RAMOS SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS LEGAIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual. Não podem ser considerados dependentes, para fins de dedução
na Declaração do Imposto de Renda, os filhos e enteados que, embora
admitidos pela legislação tributária, os respectivos rendimentos não foram
somados aos rendimentos do declarante para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
CABIMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde
e antes de notificado o lançamento, sendo seu aceite medida excepcional, que
entende-se possível em casos em que a prova seja robusta e não paire qualquer
dúvida acerca do direito do contribuinte ao que está sendo pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730491/2011-51
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730491/2011-51

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 11-50.471 (fls. 39/44),
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife, que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento, de fls. 12, relativamente ao ano-calendário de 2007, exercício 2008,
na qual foi lançado imposto de renda suplementar de R$ 3.990,18, multa de ofício de R$
2.992,63 e juros de mora no valor de R$ 1.264,08 com um crédito tributário apurado de R$
8.246,89.
A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls.
14, o motivo que deu ensejo ao lançamento, qual seja:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos do dependente Marcos Ramos
Soares - CPF - 005.658.410-50 - sem no entanto, informar o valor dos seus rendimentos
- R$ 17.161,69 da fonte pagadora Brasil Transporte Intermodal Ltda - CNPJ –
53.577.961/0001-20.
Em sede de Impugnação alegou ter cometido um erro, pois o Sr. Marcos Ramos
Soares não poderia ser seu dependente, “estamos falando do ano-base 2007”, já que naquele ano-
base ele estava com 24 anos de idade, e não se encontrava matriculado em qualquer instituição
de ensino.
Neste caminhar, a d. DRJ, entendeu que o pleito contido na peça impugnatória,
“obviamente formulado após a ciência do lançamento”, representaria pedido de retificação da
Declaração de Ajuste o que seria inadmissível perante a legislação tributária,
A esse respeito, confira-se o art. 5o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho
de 2009, informa ser inadmissível a apresentação de declaração retificadora durante o
procedimento fiscal ou após ciência do lançamento....
Assim, votou-se pela Improcedência da Impugnação, para manter o Crédito
Tributário constituído mediante a Notificação de Lançamento de fls. 12, referente ao ano-
calendário de 2007.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, por via postal, em 14.7.2015, conforme AR dos
correios, à fl. 49, apresentou seu Recurso Voluntário, em 12.8.2015 (fl. 55), assim sintetizado
(fls. 56 e seguintes):
Asseverou que o nome de seu dependente foi colocado em sua declaração por
“equívoco de seu contador que não teve o devido zelo em emitir sua declaração”.
Evidenciou ainda que seu filho não era mais seu dependente há muito tempo e que
o mesmo sequer reunia as condições legais para o ser.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730491/2011-51

Aduziu que o Sr. Marcos “nunca foi dependente para fins de declaração de renda
da recorrente”, sendo que “mesmo na época não precisaria declarar renda devido a não ter
recebido o valor mínimo para obrigatoriedade da declaração”.
Defendeu que a tese do dolo em sonegar valores não “prospera, pois em nenhuma
das declarações anteriores e nem nas posteriores constaram o nome de seu filho como seu
dependente”.
De suma importância ressaltar que a recorrente nunca teve qualquer tipo de problema
desta natureza, sempre adimpliu com suas obrigações e cumpriu com todos os
compromissos impostos pela legislação, como pode se conferir com uma análise de suas
outras declarações.
Sustentou pela impossibilidade do Sr. Marcos ser seu dependente, “em virtude de
não comtemplar os requisitos legais para tal”.
O Sr. Marcos, suposto dependente da recorrente, no ano que de 2007, completaria no
mês de outubro a idade de 24 anos, ou seja, já teria ultrapassado a idade limite.
A legislação ainda favorece o dependente, podendo o mesmo constar nesta categoria, se
ainda estiver cursando nível superior ou técnico.
Todavia, infelizmente para a recorrente, seu filho apenas terminou o ensino médio,
nunca ingressou em estabelecimento de ensino superior ou escola técnica. Conforme
consta no processo (fls.19), o único certificado de ensino do Sr. Marcos, suposto
dependente, é o de conclusão do ensino médio.
Para a Recorrente a alegação de que o Sr. Marcos, em tese, poderia estar
cursando, não pode prosperar, pois “o que de fato determina é a certeza de estar ou não cursando
nível superior”.
Concluindo que o Sr. Marcos nunca poderia ter sido considerado seu dependente,
“pois não possuía as condições legais para tal, consubstanciando assim, de forma mais clara que
a sua inclusão no rol de dependentes foi um equivoco e que nunca teve o dolo de infringir
qualquer legislação em vigor”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte DIONI TEREZINHA RAMOS SOARES.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730491/2011-51

No caso em tela foi lavrada a respectiva Notificação para exigência do IRPF
suplementar, ano-calendário de 2007, em relação à omissão de Rendimentos, do declarado
dependente Marcos Ramos Soares (CPF - 005.658.410-50), no valor de R$ 17.161,69 recebidos
da fonte pagadora Brasil Transporte Intermodal Ltda., CNPJ – 53.577.961/0001-20.
A contribuinte alega que o “contador” teria cometido um erro (nas suas palavras:
“...que não teve o devido zelo em emitir sua declaração...”) ao declarar o Sr. Marcos Ramos
Soares (CPF - 005.658.410-50) como seu dependente, conquanto, não possuía as condições
legais para tal (acima da idade limite, sem estar cursando nível superior ou técnico).
Assim, a lide se restringe à possibilidade de retificação da Declaração de Ajuste
Anual – DAA a fim de corrigir erro na inclusão de dependente.
Inicialmente, cumpre destacar que a inclusão de dependentes na DAA é
facultativa.
Contudo, se optar por incluir o dependente surge para o contribuinte, titular da
declaração, a obrigação de também declarar os bens, direitos e obrigações daquele e,
principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos rendimentos recebidos
pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual, a teor do § 8o do art. 38 da
Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim dispõe:
Art. 38. (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Por outro lado a legislação tributária não admite a retificação da Declaração de
Ajuste Anual após o início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que se
comprovar erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão contida no art. 147, §§ 1o
e 2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1962):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, para afastar os equívocos alegados, seria necessário o aceite de retificação
da DAA, mas aponte-se como impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste
momento da contenda, diante do precitado Artigo 147 do CTN e o disposto na Sumula CARF n.
33:
Súmula CARF no 33:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730491/2011-51

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento, sendo seu aceite medida excepcional, que entende-se possível em casos
em que a prova seja robusta e não paire qualquer dúvida acerca do direito do contribuinte ao que
está sendo pleiteado.
No caso, de tudo que nos autos constam, não houve a comprovação do alegado
erro, restando claro que teria sido uma opção da contribuinte ter declarado como seu dependente
o Sr. Marcos Ramos Soares CPF no 005.658.410-50, mesmo que desconheça as consequências
dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na declaração os rendimentos auferidos pelo dependente
incluído.
Na atual fase processual não há como acatar o pedido para excluir a dependente,
vez que o contribuinte e o dependente envolvidos na infração perderam a espontaneidade.
Acerca das demais alegações relacionadas condições de saúde e financeiras de
pagar o imposto apurado, vale ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, assim como da situação econômico financeira
da contribuinte, conforme preconiza A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 136:
Art.136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho
pessoal.
Desta feita, considerando a legislação aplicável ao caso e que no curso do
processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações, porém assim não procedeu, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
de que os rendimentos dos dependentes foram oferecidos à tributação. Logo, não há fundamento
para acolher a pretensão da Recorrente, devendo ser mantido o acórdão de piso, cujas
fundamentos de fato e de direito adoto em complemento às minhas razões de decidir.
Portanto, uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do
Fisco de, em procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os
valores omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no
5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à atividade de
lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da administração tributária quanto
a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do fato gerador.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730491/2011-51

(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 127
DF CARF MF
Original